Tribunal: TJES
Processo: 5007623-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007623-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIOLA CRUZ SAADI CORREA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O espólio faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Precedente do Col. STJ.

2. Comprovada a ausência de patrimônio de liquidez imediatada ou que o acervo hereditário não seja de grande monta, deve-se reconhecer o direito ao benefício da justiça gratuita.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007623-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABÍOLA CRUZ SAADI CORRÊA E FELIPE SAADI CORRÊA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
FABÍOLA CRUZ SAADI CORRÊA
e
FELIPE SAADI CORRÊA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos da “Ação de Arrolamento” n. 0010813-20.2020.8.08.0024, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Os agravantes se insurgem sustentando que o acervo hereditário do espólio é composto basicamente pelo apartamento no qual residem. Em relação ao agravante Felipe, dizem que é estudante e não exerce atividade remunerada, enquanto Fabíola utiliza sua remuneração para subsistência do lar.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

Após analisar detidamente os autos, entendo que deve ser mantido o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

De início, calha destacar que a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai
dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Na
decisão agravada, o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que
“ [...] a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. Dessa forma, restou comprovado que o acervo patrimonial do espólio, informado nas primeiras declarações retificadas em ID 27270024, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes [...]”.

Todavia, os argumentos do MM. Juízo
a quo
não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, com relação ao espólio, outra não é a regra, uma vez que, muito embora não se trate de pessoa jurídica, mas sim um conjunto de bens formado com a morte de uma pessoa, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira.

Justamente nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso. [...] (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe de 20/4/2023).

Ao compulsar os autos, observo que nas últimas declarações apresentadas pela inventariante (fls. 120/125 dos autos físicos), homologada pelo MM. Juízo em Sentença de id. num. 31943492, foi informado que a massa de bens objeto do inventário é formada pelas seguintes propriedades:

- Um apartamento com alienação fiduciária localizado na Rua Professor Belmiro Siqueira, n. 85, apartamento 1401, Bloco 01, Enseada do Suá, Vitória/ES;

- 9.000 quotas da Sociedade Empresária Limitada EL RACHID / ALIMENTOS LTDA;

- 200 (duzentos) quotas da sociedade SOLIMÕES PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA;

- 4.500 quotas da sociedade DVS ALIMENTOS LTDA;

- quotas em percentual desconhecido na sociedade em conta de participação, CARHUASANTA - SCP.

Registre-se que as últimas quotas foram excluídas por ocasião da partilha e que as demais são provenientes de empresas deficitárias, sem imposto a recolher, conforme informado pela auditoria fiscal.

Dessa maneira, vê-se que os bens que compõem o acervo patrimonial objeto do inventário não são de grande monta e não dispõem de imediata liquidez, de modo a demonstrar, que o espólio não possui meios para arcar com as despesas do processo e que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

A partir dos elementos trazidos, portanto, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para, em definitivo, conceder a gratuidade da justiça postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões